Tribunal: STF
Processo: STP 680
Classe: STP
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. DECISÃO LIMINAR QUE SUSPENDE OS EFEITOS DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte, é no sentido de que a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016).



    2. O cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional, ao passo que, no caso sub examine, as alegações do autor, relativas a supostas violações ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo de rejeição das contas da ex-presidente da câmara municipal, têm caráter eminentemente infraconstitucional (Tema 660 da sistemática da repercussão geral). Precedentes.



    3. In casu, a decisão que se busca suspender determina a suspensão dos efeitos do acórdão da Corte de Contas Estadual, que rejeitou as contas da ex-presidente da Câmara Municipal, relativas ao exercício de 2011, sob o fundamento de que o processo administrativo se deu sem o devido contraditório e ampla defesa. Dissentir dessa conclusão demanda o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede excepcional de suspensão.



    4. Agravo a que se nega provimento.